Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002502-77.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Exoneração, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES - CPF: 930.510.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ARIEL DALLA VECHIA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIS DALLA VECHIA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA DALLA VECHIA - CPF: 987.071.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONANCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR - SUSCITANTE

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – SUSCITADO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – ACORDO CELEBRADO ANTERIOR A EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

-

COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR -

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JULGADO PROCEDENTE.

“ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família),
imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil
. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006,
sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.
[...]”.
(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Considerando que o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e

violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. É de se verificar que no caso, a pretensão do autor não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim garantir o exercício do seu direito a declaração de reconhecimento e dissolução de união estável. Até porque, a medida protetiva já está arquivada e a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021